Tribunal: TJSP
Processo: 2108776-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Home Care. Deferimento. Manutenção. Autor com 82 anos de idade que padece de Alzheimer em estado avançado, com expressa indicação médica para tratamento domiciliar. Cobertura obrigatória, conforme entendimento jurisprudencial absolutamente pacificado, inclusive sumulado por esta Corte. Súmula no. 90 TJSP. Em tese, deveria o segurado permanecer internado em hospital, o que não

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Home Care. Deferimento. Manutenção. Autor com 82 anos de idade que padece de Alzheimer em estado avançado, com expressa indicação médica para tratamento domiciliar. Cobertura obrigatória, conforme entendimento jurisprudencial absolutamente pacificado, inclusive sumulado por esta Corte. Súmula no. 90 TJSP. Em tese, deveria o segurado permanecer internado em hospital, o que não parece convir a nenhum dos contratantes. Operadora de saúde, contudo, que não pode ser compelida a fornecer serviços de cuidadores para os "cuidados" e "procedimentos em geral", nem a fornecer insumos e materiais de uso pessoal, que não guardem relação direta com o home care. Recurso provido em parte.